Tribunal: STF
Processo: HC 246114
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Lindomar dos Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.616.775/PR. (doc. 2, pp. 176-182).  



    A impetrante sustenta, em síntese, que:  



    Cuida-se na origem de agravo em execução penal interposto pelo MPF, em face de decisão proferida pela 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR que concedeu o benefício do indulto previsto no art. 5°, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 a LINDOMAR DOS SANTOS e, com isso, extinguiu a punibilidade dos fatos sob execução (evento 246 da EXECUÇÃO PENAL Nº 5005892-25.2016.4.04.7005/PR).



    Por sua vez, a C. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, deu provimento ao agravo de execução penal. O acórdão restou ementado: [...].



    Opostos Embargos de Declaração pela defesa restaram desprovidos.



    Em sede de recurso especial, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa apontou violação aos arts. 5º, 8º, inc. I e 12 do Decreto n. 11.302/22, e ao art.107, II, do CP.



    Dessume-se dos autos de Execução Penal que o recorrente foi condenado nas Ações Penais nºs 5000046-78.2018.4.04.7127, 5000506-48.2015.4.04.7005 e 5002399-74.2015.4.04.7005, como incurso nos crimes descritos nos arts. 330 [desobediência], 334 [descaminho] e 334-A [contrabando], todos do Código Penal.



    Entretanto, na data de 11/03/2020, essas penas foram unificadas, com a reconversão das restritivas de direitos em privativa de liberdade e, assim, considerando a detração penal, remanesceu a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 8 meses e 15 dias de reclusão/detenção e multa, em regime semiaberto.



    Em 21/06/2023, a 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR concedeu o benefício do indulto previsto no art. 5°, do Decreto nº 11.302, de 22/12/2022, ao apenado LINDOMAR DOS SANTOS e, com isso, extinguiu a punibilidade dos fatos sob execução (evento 246 da EXECUÇÃO PENAL Nº 5005892-25.2016.4.04.7005/PR).



    Não obstante, o Tribunal Regional ao julgar o agravo em execução apresentado pelo Órgão Ministerial deu provimento ao recurso para cassar a decisão de piso.



    Diante desse prejuízo ao executando, a defesa apresentou recurso especial. Destacou-se que, no caso concreto, o apenado faz jus ao indulto natalino, com base no Decreto Presidencial editado em Dezembro de 2022, após a reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade (regime semiaberto).



    Assim, ao apenado deve ser reconhecida a incidência cogente do disposto no art. 5º, caput, do Decreto nº 11.302/2022, visto que o instituto em comento (indulto natalino), por se tratar de ato privativo do Chefe do Poder Executivo Federal (art. 84, inc. XII, da CF), não pode ser negado, de forma arbitrária, pelo Julgador do Poder Judiciário, que deve dar interpretação mais benéfica ante a omissão do Decreto acerca dos casos de pena reconvertida e devendo, assim, ser extinta a punibilidade do apenado pelo indulto natalino.



    O apelo nobre restou inadmitido pelo eg. TRF4. Apresentado recurso de agravo, todavia, o E. Ministro Relator conheceu do recurso especial e, com fundamento na Súmula nº 568/STJ, negou provimento.



    Ainda inconformada, a Defensoria Pública da União interpôs agravo regimental. Contudo, a C. Quinta Turma do eg. STJ, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental.



    O acórdão restou assim ementado: [...].



    Todavia, a defesa entende que o acórdão prolatado pela C. Quinta Turma do eg. STJ não pode prosperar, de modo que se impõe, no presente caso, a concessão da ordem ora pleiteada. (doc. 1, pp. 2-5).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, seja reconhecida a adequação do caso ao art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, com a consequente extinção da pena do ora paciente pelo indulto, com base nos arts. 107, II, do Código Penal e 192, da Lei de Execução Penal.



    Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, bem como a notificação pessoal quando da colocação do feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDULTO NÃO CONCEDIDO. DECRETO N. 11.302/2022. RECONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. IRRELEVÂNCIA. ART. 8º, I, DO DECRETO N. 11.302/2022. AGENTE MULTIRREINCIDENTE. ÓBICE À CONCESSÃO DA BENESSE. ART. 12 DO DECRETO N. 11.302/2022. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O art. 8º do Decreto n. 11.302/2022 traz em seu bojo limitações à concessão do indulto em razão de institutos incidentes na ação penal, quais sejam, suspensão condicional do processo, aplicação de penas restritivas de direitos e cominação de multa.



    1.1. No caso, na ação penal, o agravante foi condenado à pena privativa de liberdade com substituição por penas restritivas de direitos, razão pela qual não preencheu os requisitos para concessão do indulto.



    1.2. Conclusão que não se altera pela constatação de que no curso da execução penal e antes da edição do referido decreto, tenha ocorrido de forma definitiva a reconversão em pena privativa de liberdade pelo descumprimento das penas restritivas de direitos.



    2. Além disso, quanto à terceira condenação, foi indeferido o indulto em razão de ser o agravante multirreincidente. Nesse ponto, também não assiste razão à defesa, porquanto o entendimento do Tribunal de origem encontra-se em plena harmonia com a jurisprudência deste Sodalício, no sentido de que, verificada a reincidência do agente, fica obstado o indulto ante a inobservância dos requisitos do art. 12 do Decreto n. 11.302/2022.



    3. Agravo regimental desprovido. (doc. 2, p. 178 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 8°, I, do Decreto n. 11.302/2022 que o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direitos. No caso, consta do acórdão impugnado que o paciente “[...] foi condenado à pena privativa de liberdade com substituição por penas restritivas de direitos”.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDULTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO 11.302/2022. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Paciente condenada a 3 anos de detenção – substituída por restritivas de direitos – pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a possibilidade de concessão de indulto.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade (ADI 5.874/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 9/5/2019).



    4. Inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a legislação de regência (art. 8º, I, do Decreto 11.302/2022) e a jurisprudência desta CORTE.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 242.930 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/8/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA NACIONAL. SONEGAÇÃO FISCAL. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INC. I DO ART. 8º DO DECRETO N. 11.302/2022 PARA A CONCESSÃO DO INDULTO. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RE 1.456.099 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27/06/2024).  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno no Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator